Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença, que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal). A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada em um salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tem especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.
4. O conjunto probatório, formado pelo depoimento da vítima, boletim de ocorrência, medidas protetivas deferidas, laudo de exame de corpo de delito e demais elementos dos autos, comprova a materialidade e a autoria dos crimes.
5. O valor fixado a título de danos morais segue a jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo possível a fixação de indenização mínima quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da quantificação prévia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §13, e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.